Tribunal: TJDFT
Processo: 0743177-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA VIGÊNCIA DO CPC/73. QUESTÃO PRECLUSA.
I. Não podem ser revistos, com base nos critérios do Código Processual Civil de 2015, honorários advocatícios fixados na execução mediante decisão preclusa proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973.
II. Recurso conhecido e desprovido.